Tribunal: STF
Processo: HC 184206
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. ARTIGO 317 DO RISTF. INTEMPESTIVIDADE. RESOLUÇÃO 678/2020. PROCESSOS FÍSICOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. É intempestivo o agravo interno, em matéria criminal, que não observa o prazo de 05 (cinco) dias estabelecido no art. 317 do RISTF, contado na forma do art. 798 do CPP.



    2. Observando-se a tramitação eletrônica do presente feito, não se aplica a contagem, em regime de excepcionalidade, dos prazos recursais estabelecida pela Resolução 678/2020 do Supremo Tribunal Federal.



    3. Agravo regimental não conhecido.